Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717520-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: VALDÊNIA PEREIRA BRAGA, VANIO PEREIRA BRAGA, NADIA MARIA ALVES FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra a decisão ID origem 231919711, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0720614-22.2024.8.07.0018, requerido por VALDENIA PEREIRA BRAGA, VANIO PEREIRA BRAGA e NADIA MARIA ALVES FERREIRA, ora agravados, em desfavor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de fase de cumprimento de sentença ajuizada por Espólio de Anastácio Pereira Braga, representado por seus herdeiros: Valdênia Pereira Braga, Vanio Pereira Braga e Nadia Maria Alves Pereira em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Conclui pedindo a concessão da gratuidade da justiça; a intimação da executada para o pagamento da quantia de sendo R$155.169,32 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), na proporção de um terço (1/3) para cada um dos sucessores; a procedência dos pedidos inicias com a condenação da executada nos ônus sucumbenciais. Atribuiu à causa o valor de R$155.169,32 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), em 22/11/2024. A deflagração ocorreu pela decisão de id 218517115, quando se determinou a retificação do polo ativo para constar os sucessores de forma individualizada e deferida aos exequentes a gratuidade da justiça. Edital citando eventuais terceiros interessados expedido conforme id 222483092. A NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda apresentou a impugnação de id 223869506, alegando ilegitimidade ativa, já que Anastácio Pereira Braga alienou seus direitos para a impugnante. Pede o acolhimento de sua impugnação com a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais. A Defensoria Pública - Curadoria Especial (id 144938620), se manifestou informando da impossibilidade de impugnação ante a ausência de elementos para tanto. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP trouxe a impugnação de id 226461884, suscitando ilegitimidade ativa dos sucessores ante a dúvida relacionada ao sucessores do espólio de Anastácio Pereira Braga. Quanto ao valor pleiteado a executada não se opôs. Em réplica de id 231499623, os exequentes rechaçam as alegações consignadas nas duas impugnações. Pede a condenação da interessada NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda por litigância de má-fé. Por fim, ratifica os termos da inicial. Por fim, o Ministério Público oficiou pela não intervenção, id 207455087. É o suficiente a relatar. Decido. Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, id 223869506 Não merece acolhimento a impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Como se observa na Escritura Pública de Distrato cumulada com Compra e Venda de id 223869507 lavrada no dia 24/10/2016, e firmada por Anastácio Pereira Braga e outros e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o 5o CRI/DF, ressalvou em sua cláusula quinta o direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), movido por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da Terracap que não tem qualquer relação com essa execução que decorre do processo de no 2003.01.1.086547-2, Pje no 0046026-37.2003.8.07.0016, movido por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da Novacap. Ademais, a impugnante declarou ciência do processo de desapropriação e renunciou em favor da alienante eventuais direitos creditícios dele decorrentes. Transcrevo para tanto a cláusula quinta da referida escritura (id 223869507, pag. 6). “CLÁUSULA QUINTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DO OUTORGANTE VENDEDOR – A Compradora, por seu representante legal, declara se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, no que se refere à fração ora adquirida, renuncia em favor do Vendedor todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios do Vendedor, havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação, além de não se referir aos autos que originou o título executivo, ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação. Acrescento que os autos epigrafados na escritura não têm qualquer ligação com essa demanda que, repita-se, decorre da ação movida por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da Novacap. Ademais, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, em respeito ao princípio da isonomia e unificando o entendimento do signatário, acolho o parecer do Ministério Público e rejeito a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 223869506), e mantenho o exequente no polo ativo dessa demanda conforme indicado. Anote-se e comunique-se. Relativamente ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, dada a clareza no conteúdo da escritura pública de compra e venda relacionada no id 223869507, tenho como preenchidos os requisitos autorizadores estabelecidos no art. 80 do Código de Processo Civil e, portanto, condeno por litigância de má-fé a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e, por consequência, a teor do contido no art. 81 do mesmo Diploma Legal, fixo multa em favor da parte exequente no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor dado à causa. Contudo, em observação ao conteúdo da Súmula 519 do STJ deixo de condená-la em pagamento de honorários advocatícios. Da impugnação da NOVACAP no id 226461510 Nada a prover, uma vez houve concordância com o valor da execução indicado na petição inicial e o polo ativo foi indicação corretamente: Espólio de Anastácio Pereira Braga, representado por seus herdeiros: Valdênia Pereira Braga, Vanio Pereira Braga e Nadia Maria Alves Pereira. Portanto, revogo a decisão inicial de id 218517115, apenas no tocante a determinação de alteração no polo ativo. Assim, como não consta a individualização dos sucessores e respectivo patrimônio deve o polo ativo constar na forma como indicado como indicado: Espólio de Anastácio Pereira Braga, representado por seus herdeiros: Valdênia Pereira Braga, Vanio Pereira Braga e Nadia Maria Alves Pereira. Anote-se e comunique-se. Por fim, dada a anuência da executada (id 226461884), homologo o valor da execução no importe de R$155.169,32 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), que deverá ser atualizado até a data de seu integral adimplemento. Em razão do princípio da causalidade condeno a executada ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No mais, tão logo preclusa as vias de impugnação elabore-se o quadro de credores. Ciência ao Ministério Público Int. [...] Nas razões recursais, a parte agravante alega que adquiriu da agravada suas frações ideais e os respectivos direitos, conforme escritura de compra e venda constante do ID 223869507. Aponta que (in verbis): [...] de acordo com as cláusulas quarta e sétima do referido instrumento, os Agravados transmitiram à Agravante todos os direitos oriundos de qualquer processo indenizatório que possuía sobre o imóvel [...]Os Agravados ressalvaram apenas os direitos indenizatórios da ação movida em face da TERRACAP, conforme cláusula quinta da escritura. [...] Defende, assim, que, ao mencionar a cláusula quinta da escritura de compra e venda, o nobre Juiz a quo confunde o comprador com o vendedor, afirmando que a NRB ressalvou para si apenas os direitos indenizatórios da ação movida em face da TERRACAP, quando, na verdade, a ressalva foi feita pelos agravados compradores. Argumenta que não há qualquer ressalva em relação aos direitos indenizatórios decorrentes de outras demandas. Isso significa que os agravados transmitiram todos os seus direitos indenizatórios sobre sua fração ideal do remanescente do quinhão 23, com exceção dos direitos referentes ao processo da ação de desapropriação no 2004.01.1.011147-8, movida em face da TERRACAP. Sustenta, ainda, que não deveria ter sido condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois apenas exerceu seu direito de petição ao contestar a legitimidade da agravada. Alega, também, que, caso a multa seja mantida, deve ser reduzida ao mínimo legal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a sanção não pode ser fonte de enriquecimento da parte contrária. Quanto ao perigo da demora, que justifica a concessão da tutela de urgência recursal, aponta que, caso a agravada receba o crédito, dificilmente conseguirá reavê-lo. Assim, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão de ID 231919711, a fim de acolher a impugnação apresentada e excluir os agravados do polo ativo, bem como requer que seja reformada a decisão, com a exclusão da condenação em multa por litigância de má-fé ou, alternativamente, sua redução ao patamar mínimo. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante relatado, a agravante sustenta que adquiriu os direitos indenizatórios relativos ao imóvel objeto da desapropriação. A controvérsia recursal orbita essencialmente sobre o pedido de legitimidade ativa da parte ora agravada, para o cumprimento de sentença relativamente aos direitos oriundos da condenação no processo de execução contra a NOVACAP (autos 0046026-37.2003.8.07.0016). Pelas linhas iniciais da decisão ora recorrida, vê-se que o douto Juízo a quo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nada obstante, por curial importância, conforme se verifica na cláusula quinta da escritura pública (ID de origem 223869507), a compradora, ora agravante, renunciou expressamente em favor da vendedora/exequente os direitos advindos de êxito na ação movida contra a TERRACAP [Pje 0040699-77.2004.8.07.0016 (antigo 2004.01.1.011147-8)]. A alegação preliminar de ilegitimidade ativa dos exequentes, ora agravados, é matéria versada pela impugnante que alega estar sub-rogada integralmente nos direitos sobre a fração do imóvel objeto da demanda, por ocasião da alienação registrada em cartório. Desse modo, e ao que se nota dos trechos da escritura acima colacionada, firmada pela exequente e pela ora agravante, a ressalva nela consignada se refere ao direito ou indenização advindos de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje no 0040699-77.2004.8.07.0016), movido contra a TERRACAP. Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação movida contra a Novacap (0040699-77.2004.8.07.0016 (antigo 2004.01.1.011147-8). De outra banda, entendo que não há de se falar em transmissão do direito de indenização. Trata-se de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sem sede de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.750.660/SC, segundo a qual, "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente" (Tema 1.004). Nesse sentido, segue o julgado do STJ, proferido no REsp 1.750.660/SC, da relatoria do Ministro Herman Benjamin: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO DE PRETENSÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS E SUB-ROGAÇÃO. ARTS. 286, 290, 346, 347, 349, 884, CAPUT, E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE E DA PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO E DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO STJ. JURISPRUDÊNCIA INERCIAL. ARTS. 926, CAPUT, E 927, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. O 2o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina admitiu, com fundamento no inciso IV do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o presente Recurso Especial como representativo da controvérsia. A Primeira Seção proferiu decisão de afetação, assim delimitando a tese controvertida: "análise acerca da sub-rogação do adquirente de imóvel em todos os direitos do proprietário original, inclusive quanto a eventual indenização devida pelo Estado, ainda que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo."(...) 3. Na fundamentação, o acórdão recorrido lembrou que "o Superior Tribunal de Justiça passou a impor, como requisito para a procedência do pleito indenizatório, prova, por parte do atual proprietário, de que o valor pago correspondia ao montante antes da desvalorização oriunda do apossamento [...] O raciocínio visa evitar a obtenção de vantagem indevida pelo adquirente, que supostamente paga valor inferior ao original, e ainda postula indenização correspondente a perda não suportada por si." (fl. 195, e-STJ, grifo acrescentado). (...) 6. Em 2018, apreciando caso idêntico ao dos autos - Ação de Desapropriação Indireta contra o Deinfra, subscrita pelo mesmo Advogado que atua neste processo (e no REsp 1.750.656/SC, que chegou a ser incluído na mesma afetação), cuja causa de pedir era a implantação de Rodovia no Estado de Santa Catarina (SC-483) -, a Primeira Seção, em Embargos de Divergência decididos à unanimidade, adotou o seguinte entendimento: "O acórdão embargado seguiu orientação da jurisprudência desta Corte, segundo a qual caso a aquisição do bem tenha sido realizada quando existentes restrições no imóvel, fica subentendido que a situação foi considerada na fixação do preço do bem. Não se permite, por meio de ação expropriatória indireta, o ressarcimento de prejuízo que a parte evidentemente não sofreu." (AgInt nos EREsp 1.533.984/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22.6.2018). (...) 10.8 "O novo proprietário não pode se locupletar indevidamente do direito de indenização a ser pago pelo Estado, pois não foi ele quem sofreu prejuízo com a intervenção do expropriante em sua propriedade." (AgInt no REsp 1.413.228/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 12/6/2017, grifo acrescentado). (...) 13. No Direito Público, com maior razão até que no Direito Privado, hão de ser aplicados, rigorosamente e na maior extensão possível, os princípios da boa-fé objetiva e da proibição de enriquecimento sem causa. Especificamente quanto à questão controvertida nos autos, repita-se trecho da lição, em Voto-Vista, do Min. Teori Zavaski: "subjaz à proibição de cobrança, pelo novo proprietário, de indenização por restrição ou esbulho administrativo, o entendimento de que o princípio constitucional da justa indenização visa a proteger o direito de propriedade, mas não a fomentar enriquecimento indevido, à base de pura especulação imobiliária." E conclui: demanda como a dos presentes autos "representa não o exercício de um direito, mas uma invocação abusiva do direito" (EREsp 254.246/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ 12.3.2007, grifo acrescentado). (...) 16. A questão jurídica dos autos é completamente dessemelhante. Ela se atém a pleito de cessão/sub-rogação entre o proprietário original e o adquirente, resultante de alienação do bem após intervenção, apossamento ou esbulho administrativo. Não guarda, portanto, correlação alguma com a ratio do art. 31, que se cinge a prescrever que, na desapropriação, pleitos de titulares de ônus e direitos reais sobre o imóvel são "sub-rogados no preço", de maneira a deixar para o Estado o bem livre de qualquer vínculo ou constrição. Transferem-se, por conseguinte, eventuais prerrogativas de terceiros para o "bolo geral" do quantum a ser desembolsado pela Fazenda Pública como indenização. Com isso, esclarece-se que o proprietário deverá compartilhar o pagamento com outros sujeitos interessados, detentores de direitos ou ônus sobre o bem. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Diante do exposto, quem adquire imóvel após apossamento administrativo não pode, em nome próprio, por lhe faltar legitimidade ativa e interesse de agir, cobrar indenização. 18. Na linha do julgado recente desta Primeira Seção (AgInt nos EREsp 1.533.984/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22.6.2018), propõe-se a fixação da seguinte tese: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente." (REsp n. 1.750.660/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 11/5/2021; grifou-se.) Assim também está firmada a jurisprudência dessa Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA no 46026-37.2003.8.07.0016. LEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVANTES. RECURSO PROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na (i)legitimidade ativa da agravada (NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda) à persecução de valores indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016. II. Na escritura de compra e venda firmada com a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ficou registrado que os ora agravantes teriam alienado o imóvel sem a transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) na presente fase de cumprimento de sentença. Ao revés, a "compradora" declarou ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como renunciou expressamente eventuais indenizações em favor dos outorgantes vendedores (agravantes). III. Não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido intercorrente transação dos direitos à indenização. IV. Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente (aqui, parte agravada) não faz jus à indenização decorrente de desapropriação indireta. V. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07431640220238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 24/4/2024; grifou-se.) Desta forma, em uma análise perfunctória não há que se falar em ilegitimidade da agravada para figurar no polo ativo do Cumprimento de Sentença. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso quanto ao ponto. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo de origem, dispensando-se informações. Intimem-se os agravados para responderem o presente recurso, nos termos 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator